Tribunal: TJSP
Processo: 0004229-55.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. Pedido de substituição do polo passivo. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude da ilegitimidade. No caso, há que se reconhecer a nulidade da CDA, tendo em vista a falha no apontamento assertivo com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária. A demanda encontra-se eivada de vício na formação do processo.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. Pedido de substituição do polo passivo. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude da ilegitimidade. No caso, há que se reconhecer a nulidade da CDA, tendo em vista a falha no apontamento assertivo com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária. A demanda encontra-se eivada de vício na formação do processo. Impossibilidade de substituição do título executivo. Incidência do disposto na Súmula 392 do STJ. Mantém-se a sentença extintiva, mas por outro fundamento, a saber, ausência de pressuposto válido de constituição do processo, nos termos do art. 485, IV c/c arts. 783 e 803, todos do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004229-55.2012.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BERTIOGA,
é
apelado
SOPRETER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a sentença extintiva, mas por outro fundamento, a saber, ausência
de pressuposto válido de constituição do processo, nos termos do art. 485, IV c/c
arts. 783 e 803 todos do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004229-55.2012.8.26.0075 -Voto no 33862
2
Voto no 33862
Comarca: Bertioga
Apelante:
Apelado:
Municipio de Bertioga (exequente)
Sopreter Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(executado)
Juíza sentenciante:
Fernanda Regina Balbir Lombardi
Ementa: Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de
2008 e 2009. Pedido de substituição do polo passivo. A
sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude da
ilegitimidade. No caso, há que se reconhecer a nulidade da
CDA, tendo em vista a falha no apontamento assertivo com
relação ao sujeito passivo da obrigação tributária. A
demanda encontra-se eivada de vício na formação do
processo.
Impossibilidade
de
substituição
do
título
executivo. Incidência do disposto na Súmula 392 do STJ.
Mantém-se a sentença extintiva, mas por outro fundamento,
a saber, ausência de pressuposto válido de constituição do
processo, nos termos do art. 485, IV c/c arts. 783 e 803,
todos do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 54/55, que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município
de Bertioga em face Sopreter Empreendimentos Imobiliários
Ltda., em razão da ilegitimidade passiva.
Alega o apelante, em síntese, que em virtude de erro
material, não constou Sopreter Empreendimentos Imobiliários
Ltda no polo passivo, razão pela qual pediu a substituição das
CDAs. Pede o provimento do recurso para determinar o
prosseguimento da execução (fls. 59/62).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004229-55.2012.8.26.0075 -Voto no 33862
3
A execução fiscal foi ajuizada originariamente em
face de “Sociedade Urbanística Bertioga Ltda”, em janeiro de
2013, com o objetivo de satisfação do crédito tributário decorrente
de IPTU dos exercícios de 2008 e 2009, referente ao imóvel
descrito na inicial.
Contudo, foi a empresa Sopreter Empreendimentos
Imobiliários Ltda. quem opôs exceção de pré-executividade a
fls. 09/11 para alegar a nulidade das CDAs.
Ato contínuo, a Municipalidade, sob a alegação de
erro material, requereu a substituição das CDAs para fazer
constar a empresa Sopreter no polo passivo e, assim, sustentou
a sua legitimidade de parte.
Sobreveio, então, a sentença extintiva.
Inobstante a discussão sobre a legitimidade de parte,
a extinção da execução deve ser mantida, mas por outro
fundamento, no caso, a nulidade das CDAs.
O reconhecimento da falha no apontamento assertivo
com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária pela
própria Fazenda Municipal denota vício na formação do processo,
de acordo com o disposto na Súmula 392 do STJ (que veda a
substituição de CDA quando não se tratar de correção de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004229-55.2012.8.26.0075 -Voto no 33862
4
material ou formal).
Nesse contexto, é certo que o art. 2o, §8o, da LEF
faculta ao exequente emendar ou substituir a CDA, porém, não é
possível fazê-lo quando houver alteração do lançamento, como
no caso de modificação de polo passivo. Vide o precedente
adiante transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
535,
II
E
538,
DO
CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA NORMA LEGAL QUE
FUNDAMENTA
A
DÍVIDA.
INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO STJ No 08/2008. (...) 2. Permite-
se a substituição da Certidão de Dívida Ativa diante da
existência de erro material ou formal. Todavia, não é
possível a simples substituição do título exequendo
quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da
inscrição, como na hipótese e, exame. Precedentes. 3. A
Primeira Seção desta Corte colocou uma pá de cal sobre a
discussão no julgamento de dois recursos especiais
representativos de controvérsia, submetidos à sistemática
do art. 543-C do CPC e da resolução STJ no 08/2008,
quando reafirmou que a Fazenda Pública não pode
substituir ou emendar a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos (artigo 2o,§ 8o, da
Lei 6.830/80), se houver necessidade de modificar o
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou a
norma legal que, por equívoco, tenha servido de
fundamento ao lançamento tributário (REsp 1.045.472/BA,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009 e
REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe de 30.11.2010).(...) 4. Recurso especial conhecido em
parte e não provido.” (REsp. no 1.210.968-RJ, STJ,
Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira, DJE 07.12.2010)
grifado.
Por
oportuno,
consigne-se
que é admitido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004229-55.2012.8.26.0075 -Voto no 33862
5
redirecionamento da execução nas hipóteses em que há
sucessão do sujeito passivo após o lançamento e a inscrição na
dívida ativa ou no curso da execução fiscal.
Ainda assim, a hipótese apresentada não reflete as
ressalvas acima mencionadas, pois não há nos autos prova de
que o executado originário possuía qualquer vínculo jurídico com
o imóvel tributado, já que a certidão imobiliária de fls. 52/53
demonstra que o bem nunca lhe pertenceu.
Assim, a ação de execução fiscal deveria ter sido
ajuizada contra a “Sopreter Empreendimentos Imobiliários Ltda.”,
pois, em tese (conforme alegado pela Municipalidade), desde a
ocorrência do fato gerador já ostentava qualificação de sujeito
passivo.
Dessarte, tendo em vista a falha no apontamento
assertivo com relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, é
de se reconhecer a nulidade da CDA e de todo o processo
executivo.
Portanto, a execução deve ser extinta em virtude da
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, vício, aliás, cognoscível de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Diante do insucesso recursal fazendário, conforme
determinado pelo artigo 85, §§ 3o e 11o, do CPC, majoram-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004229-55.2012.8.26.0075 -Voto no 33862
6
honorários advocatícios para 12 % (doze por cento) sobre o valor
da causa.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, mantém-se a sentença extintiva,
mas por outro fundamento, a saber, ausência de
pressuposto válido de constituição do processo, nos termos
do art. 485, IV c/c arts. 783 e 803 todos do CPC/15 c/c art. 2o,
§ 5o, I da L.6.830/80.
BEATRIZ BRAGA
Relatora